Tribunal: STJ
Processo: 0706955-31.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810844 - DF (2024/0465444-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CHARLEY PEREIRA LOPES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48290385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 42ade4e2-b5b0-4831-960f-804aaeed23cb

Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 42ade4e2-b5b0-4831-960f-804aaeed23cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810844 - DF (2024/0465444-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CHARLEY PEREIRA LOPES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48062209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 92f992d4-02c2-4fa0-8d76-a575f20cc9fd

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o
interesse em recorrer. II - Preparo dispensado por ser o recorrente
beneficiário da gratuidade de justiça.
Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade,
verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa
ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a
turma julgadora concluiu: “(...) da análise do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, não se verifica o cerceamento de defesa
alegado, pois as provas documentais se revelam plenamente
suficientes para o julgamento da ação, sobretudo ao se constatar que
o próprio apelante declarou que não pretendia (ID 58920396). produzir
outras provas (ID 57726856).”
Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar
a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário
seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o
que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7
da Súmula do STJ.
No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo
constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI
- Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
Documento eletrônico VDA48062209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 92f992d4-02c2-4fa0-8d76-a575f20cc9fd

diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
17/5/2018
24/5/2018
1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe (AgInt
17/4/2018
no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma,23/5/2018” julgado em
, D Je de
).
4/3/2024
6/3/2024
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem para entender pela
aplicação da Súmula 7/STJ com base no fato da parte ter declarado que não
desejava produzir provas.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA48062209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 92f992d4-02c2-4fa0-8d76-a575f20cc9fd

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Documento eletrônico VDA48062209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 92f992d4-02c2-4fa0-8d76-a575f20cc9fd

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:16
Código de Controle do Documento: 92f992d4-02c2-4fa0-8d76-a575f20cc9fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.810.844 / DF
Número Registro: 2024/0465444-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07069553120238070001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLEY PEREIRA LOPES
ADVOGADOS : MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - PAGAMENTO
INDEVIDO
TERMO
Documento eletrônico VDA48267438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 45b1844c-e582-422b-991b-da0798f6914f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 45b1844c-e582-422b-991b-da0798f6914f